Tribunal: TJSP
Processo: 2036653-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU A REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DECLAROU ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO CONTEMPLADA NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – DECISÃO QUE NÃO CAUSA DANO IRREPARÁVEL À PARTE – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO

AGRAVO NÃO CONHECIDO